Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADORES. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ACORDO PARCIAL. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Não há inovação recursal na simples menção a dispositivos legais ainda não mencionados expressamente se o seu conteúdo coincide com os fatos e fundamentos narrados, amplamente debatidos pelas partes ao longo da demanda.
2. O acordo para pagamento parcial do débito realizado entre um dos devedores solidários e o credor não caracteriza novação, especialmente quando há registro expresso de manutenção da obrigação de pagamento em relação aos devedores que não compuseram o acordo.
3. Apelação provida.